Tribunal: TJDFT
Processo: 0715171-03.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao petitório de ID 54792400, uma vez que a prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu. Deste modo, as pretensões das partes devem ser analisadas pelo juízo de origem. Após o trânsito em julgado, restituam-se os autos à primeira instância. Brasília, 19 de janeiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 10.04